Tribunal: TJDFT
Processo: 0003375-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SOBREPARTILHA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RITO ORDINÁRIO. COMUNICAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INDICANDO O PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CORREÇÃO. COBRANÇA DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DENTRO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". As comunicações apresentadas pelas partes devem ser verazes, vedada a adoção de condutas contraditórias.
2. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves: “A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo." (Código de Processo Civil Comentado 6. Ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p.444).
3. Era cabível, em tese, o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Ocorre que a sentença foi levada a considerar o pagamento do tributo por comunicação inidônea proferida pelo próprio recorrente (Distrito Federal). Ocorreu a preclusão consumativa da pretensão de protesto pelo pagamento do tributo dentro do feito. O recorrente requer, em realidade, a correção do próprio ato processual, medida vedada pelo ordenamento jurídico.
4. Assim, já não cabe condicionar a expedição do formal de partilha ao pagamento do tributo. O pagamento do ITCMD deve ser requerido pela Fazenda Pública por meio de processo administrativo fiscal, com lançamento e cobrança do crédito tributário.
5. Recurso conhecido e não provido.